Tribunal: TJSP
Processo: 2302324-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Pretensão de sobrestamento do processo – Excipiente que alega ser executada em outra execução fiscal, cujos autos foram sobrestados, após alegação da mesma matéria - Hipótese em que o pedido foi deduzido exclusivamente com o Agravo, constituindo indevida inovação na fase recursal – Recurso não conhecido nesta parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Pretensão de sobrestamento do processo – Excipiente que alega ser executada em outra execução fiscal, cujos autos foram sobrestados, após alegação da mesma matéria - Hipótese em que o pedido foi deduzido exclusivamente com o Agravo, constituindo indevida inovação na fase recursal – Recurso não conhecido nesta parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade - Execução fiscal por débitos de ICMS – Recurso contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores de sua conta bancária – Alegação de que os valores penhorados são utilizados para pagamento de funcionários, encargos sociais, e obrigações diárias – Ausência de demonstração – Ausência de indicação de qualquer hipótese que se amolde na impenhorabilidade do art.833 do CPC– Decisão mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida.